Tribunal: STF
Processo: ARE 1512646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RECOMPOSIÇÃO MONETÁRIA DAS GRATIFICAÇÕES PECUNIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE QUE A GRATIFICAÇÃO DEVERIA ACOMPANHAR OS REAJUSTES CONCEDIDOS AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, RESSALVADA A IRREDUTIBILIDADE DOS VALORES PERCEBIDOS. PRECEDENTES DO STF. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO A CONCESSÃO DE VANTAGEM APENAS SOB FUNDAMENTO DA ISONOMIA CONFORME SÚMULA 37. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    08. Ocorre que a Lei Complementar nº 206/2001 alterou o vencimento dos cargos integrantes do Magistério Estadual e, apesar de ter sido publicada 21 (vinte e um) dias depois da LC nº 203/201 (26 de outubro de 2001), concedeu o reajuste dos vencimentos de maneira retroativa a 1º de setembro de 2001 (art. 1º), justamente o mês utilizado como parâmetro para conversão das gratificações em valores pecuniários, consoante o disposto na Lei Complementar nº 203/2001.



    09. Por outro lado, de fato, é verdade que a Lei Complementar Estadual nº 203/2001 contempla a possibilidade de reajuste dos valores pecuniários correspondentes aos adicionais e gratificações, mas restringe a duas hipóteses específicas, quais sejam: majoração mediante lei ordinária ou no caso de revisão geral da remuneração dos servidores públicos. Para melhor compreensão, vejamos o que dispõe o art. 5º, da LC 203/2001:



    (...)



    10. Da leitura que se faz do referido dispositivo legal, forçoso é reconhecer que a LCE nº 203/2001 garantiu que as vantagens remuneratórias transformadas nos valores pecuniários equivalentes a setembro de 2001 devem ser reajustadas todas as vezes em que houver a revisão geral da remuneração dos servidores públicos.



    11. Quer se dizer com isso que a revisão geral da remuneração dos servidores públicos estaduais também terá repercussão nas vantagens denominadas "valores pecuniários equivalentes", de modo a serem reajustados pelo mesmo índice de correção remuneratória.



    12. No caso, o Estado do Rio Grande do Norte não editou lei a conceder reajuste geral da remuneração dos seus servidores públicos, o que autorizaria o reajuste em questão.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente